Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação. Consequências do crime.

1 – Na conduta de subtrair coisa e, logo após, com emprego de arma branca, intimidar as vítimas e o policial responsável pelo flagrante para assegurar a posse dos bens subtraídos e garantir a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto.

2 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência ou grave ameaça, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Somente se justifica a valoração negativa das consequências do crime se demonstrado que o abalo psicológico refletiu de forma concreta na vida da vítima.

3 - Apelação provida em parte.